Tribunal: TJDFT
Processo: 0709304-32.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0709304-32.2022.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: PHILIPE DA SILVA DANTAS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA BRANCA (LCP, ART. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA (ART. 19 DA LCP). ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE CONFIGURADA. CRIME DE DESACATO (ART. 331 DO CP). XINGAMENTO DIRIGIDO AOS POLICIAIS MILITARES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. PROVA SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia para condenar o acusado, incurso na contravenção penal tipificada no art. 19 da Lei de Contravenções Penais (Decreto-lei no 3.688/1941), e no crime de desacato, tipificado no art. 331 do Código Penal, à pena de 6 (seis) meses de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, com regime inicial aberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos. 2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do art. 30, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. 3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou, em síntese, absolvição por atipicidade da conduta, quanto à contravenção penal do porte de arma branca, por ausência de regulamentação, uma vez que o tipo penal carece de efetividade normativa e, quanto ao crime de desacato, por insuficiência de provas, fundada no princípio in dubio pro reo, sustentando que a condenação não pode ser fundamentada apenas com base nos depoimentos das vítimas policiais. 4. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 60971659). 5. Inicialmente, ressalta-se que, embora reconhecida no Supremo Tribunal Federal a repercussão geral do ARE n. 901.623, inexiste determinação de suspensão dos feitos afetos ao Tema 857, acerca da “Tipicidade da conduta de portar arma branca, considerada a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei das Contravenções Penais”. Assim, o fato é típico. 6. Ademais, a tramitação do ARE no 901.623 no STF, até o presente momento, não permite a conclusão de atipicidade da conduta de portar arma branca por falta de regulamentação. 7. O art. 19 da LCP, desde o advento das Leis no 9.437/97 e no 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo, a persistir, portanto, a sua plena eficácia concernente às armas brancas. Frisa-se, ainda, que o elemento normativo do tipo penal ("sem licença da autoridade") não se refere às armas brancas, de modo que resulta irrelevante à tipicidade penal. Precedentes: STJ, RHC 66.979/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJE 22.4.2016; TJDFT, RI acórdão 1415768, 07088095920208070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no PJe: 29/4/2022. 8. Consigne-se que a existência material do fato e a autoria estão devidamente demonstradas pelo Termo Circunstanciado no 385/2022 (ID 60220780) e Ocorrência Policial no 3.520/2022 (ID 60220779), da - 20a DP, Auto de Apresentação e Apreensão no 257/2022 (ID 60220777), e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais se revelaram seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia. 9. As declarações prestadas pelas testemunhas policiais em Juízo são uníssonas ao afirmarem que foram chamados para atender ocorrência envolvendo ameaça por arma branca. Ao chegar ao local, o réu foi submetido à abordagem policial, momento em que foi encontrada uma arma branca (canivete) em sua cintura. Além disso, durante o procedimento, o réu passou a proferir xingamentos e ameaças contra os militares. Dessa forma, as declarações das testemunhas se apresentam de forma coerente, evidenciando a dinâmica dos fatos e a prática do delito. 10. Vale ressaltar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentindo de que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.05.2017. 11. Sendo assim, o porte de faca, fora de casa, para defesa pessoal configura a conduta tipificada no art. 19 da Lei de Contravenções Penais. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdão 1608289, 00000745120208070012, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022; Acórdão 1607419, 07188334920208070003, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022; Acórdão 1420300, 07222818820208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/5/2022. STJ: AgRg no REsp n. 1.863.918/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021. 12. O apelante cometeu o crime descrito no art. 331 do CP, ao proferir ofensas aos policiais de forma consciente e voluntária, atingindo, dessa forma, o prestígio dos servidores e da Administração Pública, ultrapassando o limite da mera reclamação e inconformismo quanto à eventual atuação dos policiais quando da abordagem. 13. Por fim, não prospera a tese de defesa assentada no AREsp no 1.940.381/AL. O entendimento do STJ no julgamento em questão é que, se “a acusação não produzir todas as provas possíveis e essenciais para a elucidação dos fatos, capazes de, em tese, levar à absolvição do réu ou confirmar a narrativa acusatória caso produzidas, a condenação será inviável, não podendo o magistrado condenar com fundamento nas provas remanescentes.” Não é, pois, a situação vertente, em que as provas são robustas e suficientes a embasar o édito condenatório. 14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 15. Sem custas e sem honorários. 16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95. O recorrente alega contrariedade ao art. 5o, incisos XXXIX e LXIII, da Constituição Federal. Argumenta que o art. 19 da Lei de Contravenções Penais trata de norma penal em branco e, diante da ausência de regulamentação da espécie, não pode ser aplicada ao caso concreto. Aponta violação à competência privativa da União para legislar sobre Direito Penal, prevista no art. 22, inciso I da CF, por não existir norma a estabelecer rol taxativo do que seria arma branca. Sustenta a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado. A matéria ventilada encontra subsídio no reconhecimento de repercussão geral pela Corte Suprema, no Recurso Extraordinário ARE901.623 (tema 857), conforme ementa ora transcrita: “CONSTITUCIONAL. PENAL. ART. 19 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. PORTE DE ARMA BRANCA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PENAL. ANÁLISE SOBRE A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE DA CONDUTA DESCRITA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. Questão relevante do ponto de vista social e jurídico.” Diante da repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, determino a suspensão do curso processual até julgamento definitivo do recurso paradigma de no 901.623, com fundamento no art. 1.030, inciso III, do CPC. Brasília, 9 de setembro de 2024. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal